Tribunal: CARF
Processo: 10830.723241/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS PELA FONTE PAGADORA A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA (IRRF). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA RETENÇÃO NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF/DIRF/IRF). POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DO EXTRATO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O extrato previdenciário, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, é inadequado para provar a ocorrência da retenção de valores a título de IR, pois tal documento não contém dados sobre esse evento.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723241/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.523 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LAERTI ALBURGUETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS PELA FONTE PAGADORA A
TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA (IRRF). REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA RETENÇÃO NA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(DIRRF/DIRF/IRF).
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
DOCUMENTOS.
INADEQUAÇÃO
DO
EXTRATO
PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
O extrato previdenciário, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, é inadequado para provar a ocorrência da retenção de valores a título de
IR, pois tal documento não contém dados sobre esse evento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723241/2015-04
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723241/2015-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de folhas 10 a
13, referente ao ano-calendário 2011, por meio da qual se cancelou imposto a restituir
declarado de R$ 631,32 e se exigem R$ 1.352,37 de Imposto de Renda Pessoa Física
(Cód. DARF no 0211), R$ 270,47 de multa de mora, R$ 379,61 de juros de mora,
totalizando R$ 2.002,45 de crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folha 11, a autoridade lançadora
imputou ao contribuinte compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor de R$ 1.983,69, contribuinte regularmente intimado não teria
atendido a intimação para comprovar o IRRF declarado.
3. Cientificado do lançamento em 05/06/2015, conforme atesta o documento “AR
Digital” de folha 15, o interessado ingressou, por meio de sua procuradora, com a
impugnação de folha 3, em 23/06/2015, na qual discorda da autuação fiscal, alegando
que “o valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste
anual”.
4. Em 25/10/2018, a unidade de origem emitiu o "Despacho Decisório" de folhas 21 a
23, apresentando as seguintes constatações:
[...]
Em sua impugnação (fl. 03), o interessado alega que o valor contestado se refere ao
imposto de renda retido na fonte informado no comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora.
Trouxe cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (fl. 07) e da minuta de DIRF onde se encontra discriminado valor a
título de IRRF (fl. 08),
Inicialmente cabe observar que o referido IRRF de fls. 07/08 não consta dos sistemas
internos da Receita Federal.
Na intimação enviada ao declarante foram solicitados, dentre outros, os seguintes
documentos:
- Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termos de rescisão de contrato
de trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento. No caso de contribuinte
proprietário ou administrador de fonte pagadora: comprovante do recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de compensação e DCTF.
Sendo assim, para a comprovação do imposto retido, seria necessário que o
impugnante apresentasse os documentos solicitados.
Deste modo, a glosa será mantida por falta de comprovação
5. O contribuinte foi intima do teor do “Despacho Decisório” em 01/04/2019, conforme
documento "Aviso de Recebimento - AR" de folha 24 e não se manifestou.
6. É o relatório.
Da admissibilidade
7. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972, portanto, dela se toma conhecimento.
Da compensação do IRRF
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723241/2015-04

8. A autoridade lançadora glosou a compensação do IRRF declarada pelo Impugnante,
no valor de R$ 1.983,69, pois o contribuinte regularmente intimado não atendeu a
intimação. No momento da impugnação o contribuinte anexou aos autos cópias do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e de
uma minuta (fls. 7 e 8) de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
porém, tal documento não foi transmitido para a base de dados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB).
9. Nesse sentido, insta destacar que o Impugnante não apresentou com a impugnação os
documentos solicitados pela Fiscalização que poderiam comprovar a relação de trabalho
ou de prestação de serviços para com a fonte pagadora declarada pelo contribuinte.
Destaque-se que a autoridade lançadora, antes da emissão da Notificação de
Lançamento, havia intimado o contribuinte a apresentar os seguintes documentos:
- Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termos de rescisão de contrato
de trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento. No caso de contribuinte
proprietário ou administrador de fonte pagadora: comprovante do recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de compensação e DCTF.
10. Diante desse quadro, a unidade de origem, ao proceder a revisão de ofício da sua
DAA, decidiu manter a glosa da compensação do IRRF.
11. O Impugnante, por sua vez, alegou em sua peça de contestação que “o valor
contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos correspondentes foram
devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual”. Destaque-se, ainda,
que intimado do teor do “Despacho Decisório” de folhas 21 a 23, não se manifestou.
12. Estabelecidos os contornos da controvérsia, insta esclarecer que, relativamente à
compensação do IRRF, o art. 87 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – vigente à época dos fatos) estabelece as normas aplicáveis à apuração do
imposto na declaração de ajuste anual, estipulando:
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
[...]
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).””
(Sem grifos no original)
13. Dessa forma, com base na legislação transcrita, é possível verificar que se faz
necessária a apresentação de documentação capaz de demonstrar, de forma inequívoca,
a ocorrência da referida retenção para que seja possível a dedução de valores a título de
IRRF.
14. No caso em tela, o Impugnante anexou aos autos cópias do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e de minuta de Dirf
(fls. 7 e 8), a qual não foi transmitida para a base de dados da RFB. Contudo, pela fato
de não ter ocorrido a transmissão da Dirf, entendeu corretamente a unidade de origem
que seria necessária a comprovação da retenção por meio de outros documentos.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723241/2015-04

15. Nesse sentido, a autoridade lançadora já teria indicado na intimação documentos que
poderiam comprovar a veracidade das alegações do Impugnante, contudo, o contribuinte
não atendeu à intimação inicial e tampouco carreou aos autos, no momento da
impugnação, os documentos solicitados, conforme indicado no “Despacho Decisório”
(fl. 21). Além do mais, após ser cientificado do teor do “Despacho Decisório” manteve-
se silente.
16. Nesse ponto, cabe esclarecer que o ato administrativo devidamente motivado goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a
obrigação de comprovar e justificar o que alega.
17. Assim, não tendo sido apresentados os documentos solicitados pela autoridade
lançadora para comprovar a veracidade da retenção do IRRF, considera-se correta a
manutenção da sua glosa.
18. Portanto, diante da ausência de produção probatória, mantém-se a glosa de
compensação de IRRF no valor de R$ 1.983,69.
Conclusão
19. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário exigido.
Assinado digitalmente
SÉRGIO GOMES NUNES
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 1.747
Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
o IRRF foi declarado de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s);
b)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.

É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723241/2015-04

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a retenção, pela fonte pagadora, de valores a título de
IRPF, cuja dedução é pleiteada.
No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723241/2015-04

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723241/2015-04

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, a autoridade lançadora identificou a declaração indevida de
IRRF, tomada por parâmetro a DIRRF apresentada por Trafotec Equipamentos Eletrônicos Ltda
– ME (fls. 11).
Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve a glosa da compensação, por
considerar que a minuta de DIRRF não transmitida seria insuficiente para comprovar a retenção.
Em resposta, o recorrente afirma não ter mais acesso aos documentos fornecidos
pela fonte pagadora, e, com o objetivo de superar o obstáculo, apresenta extrato previdenciário
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Porém, o extrato previdenciário, conquanto hábil e idôneo para comprovar o
vínculo empregatício e a situação previdenciária do recorrente, não contém dados acerca de
eventuais retenções a título de IR.
Para que fosse possível acolher o pedido do recorrente, seria necessário ter-se
acesso a documentos que indicassem a ocorrência da retenção, e não apenas da prestação de
serviços com vínculo empregatício, com o pagamento de remuneração. De fato, o pagamento de
remuneração trabalhista não significa que o empregador tenha necessariamente retido o valor
equivalente ao imposto.
Suposta falha da fonte pagadora no registro das obrigações acessórias, capaz de
causar prejuízo ao sujeito passivo, deve ser examinada pelo órgão competente, a tempo e modo
próprios. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723241/2015-04

Fl. 65
DF CARF MF
Original